Tribunal: TJSP
Processo: 1000268-10.2016.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INTIMADA POR CARTA PRECATÓRIA, A CEF NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

INTERESSE DE AGIR – RESISTÊNCIA OFERECIDA PELA RÉ, ORA APELANTE, EVIDENCIA A NECESSIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REMOVER O LITÍGIO E APLICAR O DIREITO DO CASO CONCRETO

INÉPCIA DA INICIAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR NÃO IMPEDIU A RÉ DE EXERCER

Ementa:
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INTIMADA POR CARTA PRECATÓRIA, A CEF NÃO MANIFESTOU INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

INTERESSE DE AGIR – RESISTÊNCIA OFERECIDA PELA RÉ, ORA APELANTE, EVIDENCIA A NECESSIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REMOVER O LITÍGIO E APLICAR O DIREITO DO CASO CONCRETO

INÉPCIA DA INICIAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR NÃO IMPEDIU A RÉ DE EXERCER O DIREITO DE DEFESA EM SUA PLENITUDE

LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DEMANDADA AUTORIZADA A ATUAR NOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO E QUE FAZ PARTE DO "POOL" DE SEGURADORAS RESPONSÁVEIS – AGRAVO RETIDO CONHECIDO E DESPROVIDO

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES – COINCIDÊNCIA DO TERMO INICIAL COM A DATA DA CIÊNCIA DA RECUSA DA SEGURADORA PAGAR A INDENIZ AÇÃO

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO CONSAGRADA NA SÚMULA 229 DO STJ – RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA IGUALMENTE PELO CDC, MAIS NÃO FOSSE POR SE TRATAR DE CONTRATO DE ADESÃO – PRECEDENTES – VÍCIOS CONSTRUTIVOS CONSTATADOS POR PERÍCIA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – MULTA DECENDIAL LIMITADA AO VALOR DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444, da Comarca
de Pilar do Sul, em que é apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA
NACIONAL DE SEGUROS, são apelados AMABILE CORREIA DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ISABEL CRISTINA RAFAIM DE
MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), ANÉZIO RIBEIRO DE PAULA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ALEXANDRO
FERREIRA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e VANIA DOMINGUES PEREIRA RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
2
Apelação Cível No 1000268-10.2016.8.26.0444
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelados: Amabile Correia da Silva, Isabel Cristina Rafaim de Moraes, Anézio
Ribeiro de Paula, Alexandro Ferreira dos Santos e Vania Domingues Pereira
Rodrigues
(Voto no 24.157)
EMENTA: INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INTIMADA
POR CARTA PRECATÓRIA, A CEF NÃO MANIFESTOU
INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO – COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL
INTERESSE DE AGIR
RESISTÊNCIA OFERECIDA
PELA
RÉ,
ORA
APELANTE,
EVIDENCIA
A
NECESSIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO REMOVER O
LITÍGIO E APLICAR O DIREITO DO CASO CONCRETO
INÉPCIA DA INICIAL
SUPOSTA AUSÊNCIA DE
CAUSA DE PEDIR NÃO IMPEDIU A RÉ DE EXERCER O
DIREITO DE DEFESA EM SUA PLENITUDE
LEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
DEMANDADA AUTORIZADA A
ATUAR NOS CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO
DA HABITAÇÃO E QUE FAZ PARTE DO “POOL” DE
SEGURADORAS RESPONSÁVEIS AGRAVO RETIDO
CONHECIDO E DESPROVIDO
PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA

DANOS
CONTÍNUOS E PERMANENTES COINCIDÊNCIA DO
TERMO INICIAL COM A DATA DA CIÊNCIA DA
RECUSA DA SEGURADORA PAGAR A INDENIZ AÇÃO
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA

PRESCRIÇÃO

INOCORRÊNCIA INTELIGÊNCIA DA ORIENTAÇÃO
CONSAGRADA NA SÚMULA 229 DO STJ RELAÇÃO
JURÍDICA REGIDA IGUALMENTE PELO CDC, MAIS
NÃO FOSSE POR SE TRATAR DE CONTRATO DE
ADESÃO PRECEDENTES VÍCIOS CONSTRUTIVOS
CONSTATADOS POR PERÍCIA
OBRIGAÇÃO DE
INDENIZAR
MULTA DECENDIAL LIMITADA AO
VALOR DA INDENIZAÇÃO SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO

Cuida-se de apelação interposta em relação à r.
sentença de fls. 956/959, que julgou procedentes os
pedidos e condenou as rés a indenizarem Amábile Correia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
3
da Silva, Isabel Cristina Rafaim de Moraes, Anezio
Ribeiro de Paula, Alexandro Ferreira dos Santos e Vania
Domingues Pereira Rodrigues as quantias de R$ 4.904,83,
R$ 4.728,30, R$ 5.099,75, R$ 5.762,67 e R$ 4.191,10,
respectivamente, acrescidos de correção monetária contada
da data do laudo, 28 de maio de 2018, juros de mora de 1%
ao mês, desde a citação, pena convencional de 2% sobre o
valor da indenização, para cada decêndio ou fração de
atraso, a partir da citação e limitada a 100% do valor
total a ser indenizado, mais custas, despesas processuais
e honorários de advogado, fixados em R$ 1.000,00.
Em síntese, sustenta a apelante a incompetência
absoluta da Justiça Estadual; a legitimidade passiva da
Caixa Econômica Federal, à qual incumbe a administração e
a correspondente defesa do FCVS em Juízo; a representação
judicial n as demandas que versam sobre o seguro
habitacional do SFH incumbe à União, através da Caixa
Econômica Federal; não emitiu o Termo de Negativa de
Cobertura, mesmo porque jamais firmou contrato de seguro
com o agente financeiro descrito na inicial; falta aos
autores interesse de agir quer porque os contratos já
foram quitados, quer porque eles deixaram de fazer a
comunicação do sinistro; a petição inicial é inepta, por
ausência de causa de pedir; a pretensão dos segurados,
autores da ação e ora apelados, foi fulminada pela
prescrição ânua; dúvida não hpa da responsabilidade do
agente financeiro, que deve ser denunciado à lide; a
apólice não prevê cobertura para vícios de construção; a
multa decendial é indevida, tudo, enfim, a justificar,
segundo ela, o provimento do recurso (fls. 961/992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
4
Contrarrazões às fls. 998/1.050.
É o relatório.
1.- DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA,
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, FALTA DE INTERESSE DE
AGIR E INÉPCIA DA INICIAL Dos instrumentos particulares
que instruem a inicial verifica-se que os contratos
originais
foram
firmados
com
a
Companhia
de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo
CDHU nos anos de 2002 (fls. 27/33, 58/64 e
136/140) e 2007 (fls. 115/120).
Entretanto, a Caixa Econômica Federal foi intimada
por carta precatória e deixou de manifestar interesse em
intervir no feito (fls. 648/657).
Assim, não se há que falar em interesse da União
Federal ou da CEF e nem tampouco de incompetência
absoluta da Justiça Estadual.
Por outro lado, sabe-se que a Sul América Companhia
Nacional de Seguros “é seguradora autorizada a atuar no
Sistema Financeiro da Habitação fazendo parte de um pool
de
seguradoras
responsáveis...”,
todas
elas
sendo
responsáveis pelo pagamento da indenização cabível, na
condição
de
co-obrigadas
proporcionalmente
pelos
prejuízos sofridos (esp. fls. 755/756).
Em consequência, é evidente que os segurados podem
propor as respectivas demandas de indenização em face de
qualquer uma delas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
5
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência mansa e
pacífica dos nossos tribunais, de todos conhecida (TJSP,
(3a Câm. Dir. Priv., Ap. 0004719-76.2012.8.26.0431, rel.
Des. Viviani Nicolau, j. 22.03.2019; 2a Câm. Dir. Priv.,
Ap. 1006342-30.2014.8.26.0451, rel. Des. Rosangela Teles,
j. 09.09.2019).
Por outro lado, a recusa de pagar as indenizações
evidencia o interesse de agir dos autores, ora apelados,
de propor a presente demanda. Afinal, a intervenção do
Poder Judiciário é fundamental para remover o litígio do
caso concreto e fazer incidir o direito do caso concreto.
De inépcia da inicial, a seu turno, também não se há
que falar, pois a ré não teve dificuldade alguma de
compreender a causa de pedir e, na sequência, de exercer
seu direito de defesa de forma plena.
2.- DA PRESCRIÇÃO Tratando-se de danos que, via de
regra, se desenvolvem gradativamente, não é possível
determinar precisamente o dies a quo do prazo prescricional (TJ-SP, 10a Câm. Dir. Priv., Ap.
0168759-06.2009.8.26.0100, rel. Des. Coelho Mendes; TJ-
SP, 10a Câm. Dir. Priv., Ap. 9184099-79.2005.8.26.0000,
rel. Des. Carlos Henrique Trevisan, j. 22.03.2011).
Este também é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
6
1.
Na linha dos julgados desta Corte, os danos
decorrentes de vício de construção se protraem no tempo
e, por isso, não permitem a fixação de um marco temporal
certo, a partir do qual se possa contar, com segurança, o
termo inicial do prazo prescricional para a ação
indenizatória correspondente a ser intentada contra a
seguradora.
Dessa
forma,
considera-se
irrompida
a
pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento em
que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a
indenizar. 2. Hipótese em que não se operou a prescrição,
porque a ação de indenização fora ajuizada poucos meses
após a comunicação coletiva do sinistro, ainda que
desconhecida a data da resposta da seguradora que recusou
a indenização pleiteada. 3. Agravo interno desprovido”
(4a T., AgInt no AREsp 88.679/SP, rel. Min. Lázaro
Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5a Região), j.
05.06.2018).
Nesse sentido, aliás, vem sendo o entendimento
dominante nesta C. Câmara, qual seja, de que o termo
inicial coincide com a data da ciência da recusa da
seguradora em pagar a indenização, ou seja, o princípio
da actio nata (AI 0017749-50.2011.8.26.0000, rel. Des.
Salles Rossi, j. 23.03.2011).
Sendo assim - e considerando ainda o entendimento
consagrado na Súmula 229 do STJ -, conclui-se que, por
uma razão, ou por outra, se impõe a conclusão de que não
se operou a prescrição.
3.- DOS DANOS
Segundo o laudo pericial de fls.
765/900, “As unidades habitacionais em questão apresentam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
7
de fato danos construtivos, sendo estes relacionados,
demonstrados e descritos, de forma minuciosa, nos itens
2.2 (No. 527 da Avenida Lázaro Nogueira de Macedo); 3.2
(No. 519 da Avenida Lázaro Nogueira de Macedo); 4.2 (No.
151 da Rua Antônio Rodrigues de Almeida); 5.2 (No. 57 da
Rua Francisca de Almeida); e 6.2 (No. 227 da Rua Lázaro
Nogueira de Macedo) deste trabalho pericial”.
E como salientou o d. magistrado de primeira
instância, “Pode-se concluir, assim, com o mencionado
laudo pericial, que os danos ocorridos nos imóveis,
ilustrados pelos croquis e fotografias acostadas, foram,
sem dúvida, causados por vícios de construção e não pela
falta de manutenção.
“Logo, os danos são evidentes, cabendo à seguradora
indenizar os autores na forma exposta às fls. 897.”
Nesses, forçoso é convir que a indenização, de fato,
é devida, tudo, aliás, de acordo com a orientação deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo (8a Câm. Dir. Priv.,
Ap. 9159503-31.2005.8.26.0000, rel. Des. Luiz Ambra, j.
16.03.2011;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
9131196-
96.2007.8.26.0000,
rel.
Des.
Viviani
Nicolau,
j.
15.03.2011;
3a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0011554-
93.2007.8.26.0063,
rel.
Des.
João
Pazine
Neto,
j.
15.03.2011;
3a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0017615-25.2007.8.26.0562, rel. Des. Beretta da Silveira,
j.
15.03.2011;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
9161936-03.2008.8.26.0000, rel. Des. Piva Rodrigues, j.
1o.03.2011,
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
9076160-69.2007.8.26.0000, rel. Des. Grava Brazil, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
8
1o.03.2011;
4a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0005107-65.2007.8.26.0071, rel. Des. Francisco Loureiro,
j.
24.02.2011;
5a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0036509-33.2008.8.26.0071, rel. Des. James Siano, j.
23.02.2011;
10a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
0009145-
96.2007.8.26.0079,
rel.
Des.
Coelho
Mendes,
j.
17.02.2011).
Diferentemente do que pareceu à apelante, no julgamento do Recurso Especial no 1.554.595/SP, o
Superior Tribunal de Justiça teve oportunidade de decidir
que “nos casos de seguro habitacional no âmbito do
Sistema Financeiro de Habitação (SFH), as seguradoras, em
caso de previsão contratual, são responsáveis quando
presentes vícios decorrentes da construção, não havendo
como se sustentar o entendimento de que haveria negativa
de vigência do art. 1.460 do antigo Código Civil”.
Com apoio na jurisprudência, a C. 3a Câmara de
Direito Privado deste E. TJSP concluiu que “a despeito de
a apólice securitária excluir expressamente a cobertura
para vícios de construção em sua cláusula 3.2, referida
disposição é claramente abusiva, não podendo ser invocado
o art. 757 do CC para a exclusão da cobertura nos moldes
pretendidos, sob pena de tornar inócuo o próprio objeto
do contrato. Nesse sentido, é a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça STJ e deste TJSP: (...) 2.
Nos contratos de seguro habitacional obrigatório sob a
égide das regras do Sistema Financeiro da Habitação, as
seguradoras são responsáveis quando presentes vícios
decorrentes da construção, não havendo como se sustentar
o entendimento de que haveria negativa de vigência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
9
art. 1.460 do antigo Código Civil. 3. Aplica-se a
legislação consumerista às relações regidas pelo SFH,
inclusive aos contratos de seguro habitacional, porque
delas decorre diretamente. (STJ 4aT. - AgRg no AREsp
189388 / SC Relator Min. MARCO BUZZI j. 09/10/2012, sem
grifos no original). Nas condições especiais da apólice
está prevista a indenização para os danos físicos
apresentados nos imóveis. Mas, ainda que não se recorra
das cláusulas das condições gerais do seguro, não se pode
perder de vista que a apólice de seguro habitacional
tornou-se obrigatória para cobertura do saldo devedor em
caso de morte e/ou invalidez permanente do mutuário e no
caso de prejuízos decorrentes de danos materiais no
imóvel. A finalidade deste seguro é, pois, a de garantir
a integridade do imóvel e a quitação da dívida, em caso
de ocorrer uma das condições previstas na apólice.
Tratando-se de uma relação de consumo, com previsão
expressa no parágrafo 2°, do artigo 3o do Código de
Defesa do Consumidor, as disposições contratuais devem
ser interpretadas favoravelmente ao consumidor, mesmo
porque se trata de típico contrato de adesão, onde o
seguro habitacional é simplesmente imposto ao mutuário do
Sistema
Financeiro
de
Habitação,
sem
possibilitar
discussão alguma sobre suas cláusulas e condições (TJSP,
Apelação
no
0015431-71.2005.8.26.0302,
3a
Câm.
Dir.
Privado, Relator Des. Beretta da Silveira - j. em
28.05.13,
sem
grifos
no
original)”
(Ap.
0008736-76.2005.8.26.0278, rel. Des. Carlos Alberto de
Salles, j. 28.02.2020).
4.- DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Por outro lado, dúvida não há também de que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
10
relação de consumo e, por isso mesmo, se impõe a
incidência das regras do CDC (8a Câm. Dir. Priv., Ap.
9088349-89.2001.8.26.0000, rel. Des. Pedro de Alcântara
da Silva Leme Filho, j. 11.09.2019).
5.- MULTA - Por fim, resta saber se os autores fazem
jus à chamada multa decendial.
Consoante o disposto na cláusula 17.3 da RD no
18/77, “A falta de pagamento da indenização, no prazo
fixado no item 16.2 da Cláusula 16a destas Condições,
sujeitará a Seguradora ao pagamento da multa de 2% (dois
por cento) sobre o valor da indenização devida, para cada
decêndio ou fração de atraso, sem prejuízo da aplicação
da correção monetária cabível” (fls. 160).
De igual teor é o item 14.3 das Normas e Rotinas
Aplicáveis à Cobertura Compreensiva Especial relativas ao
Seguro Habitacional, estipulado pelo Banco Nacional da
Habitação (fls. 219/220).
A
jurisprudência,
que,
neste
particular,
era
vacilante, acabou pacificando-se.
Invocando precedentes tanto da 3a (REsp 770.124-SP,
rel. Min. Nancy Andrighi; REsp 148.229-RS, rel. Min.
Carlos Alberto Menezes Direito; REsp 196.262-RJ, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito; REsp 191.959-SC,
rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler; REsp 439.424-RS,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros; REsp 796.714-MG, rel.
Min. Humberto Gomes de Barros), quanto da 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça (REsp 253.004-SP, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
11
Aldir Passarinho Jr.; REsp 422.966-SP, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira), o Min. Sidnei Beneti deixou
consignado no corpo do v. acórdão que a multa decendial
que deve ser paga ao mutuário “limita-se ao montante da
obrigação
principal
tendo
em
vista
evitar
seu
enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 920 do
Código Civil de 1916, atual 412 do Novo Código Civil” (3a
T., REsp 1.044.539-SP, j. 17.03.2009).
A divergência se refletiu inicialmente no seio desta
8a Câmara de Direito Privado do TJSP, prevalecendo, no
entanto, a orientação de que a multa é devida aos
mutuários, que se sub-rogaram na posição ocupada pelo
financiador, por atraso no pagamento da indenização (Ap.
994.09.328897-7,
rel.
Des.
Caetano
Lagrasta,
j.
12.05.2010;
Ap.
651.556-4/4-00,
rel.
Des.
Caetano
Lagrasta, j. 29.07.2010; Ap. 320.630-4/3-00, rel. Des.
Ribeiro da Silva, j. 27.03.2008).
Tal entendimento vem sendo sufragado pelos mais
recentes julgados desta C. Corte: (3a Câm. Dir. Priv.,
Ap. 0004719-76.2012.8.26.0431, rel. des. Viviani Nicolau,
j.
22.03.2019;
9a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1003992-72.2019.8.26.0319, rel. Des. José Aparício Coelho
Prado Neto, j. 05.09.2019).
Nesses termos, deve prevalecer a orientação traçada
pelo MM. juiz sentenciante, que restringiu a multa ao
valor da indenização quantificada na perícia.
6.- DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
Ante o insucesso do
apelo da seguradora, deve ela arcar com honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000268-10.2016.8.26.0444
12
recursais, que, levando em conta o arbitramento dessa
verba pelo Juízo de primeira instância, fixo em R$ 500,00
(CPC, art. 85, §§ 2o e 11).
7- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica